Tribunal: STF
Processo: ARE 1155728
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Requisição de pequeno valor. Fracionamento. Parcelas vincendas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.